Tribunal: STF
Processo: Súmula 724
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 724

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

[{"tipo": "topico", "texto": "Entidades beneficentes de assistência social: imunidade do IPTU e aplicação do valor do aluguel nas atividades essenciais1.O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, daConstituição Federalafasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula 724/STF). 2. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, especialmente no que concerne à destinação dos aluguéis do imóvel, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência daSúmula 279/STF.[ARE 852.600 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 6-3-2015,DJE43 de 5-3-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 724foi convertida naSúmula Vinculante 52."}]